Tribunal: TJES
Processo: 5009073-25.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009073-25.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE DOS SANTOS SANTANA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO
DO
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO
DESPROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo (Contrato n° 560840497).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade das cláusulas contratuais relativas: (i) à taxa de juros remuneratórios; (ii) às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem; e (iii) à contratação do seguro prestamista, verificando a ocorrência de abusividade ou venda casada que justifique a revisão contratual e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros do Decreto nº 22.626/1933 (Súmula nº 596/STF). A abusividade dos juros remuneratórios exige demonstração de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado (Súmula nº 382/STJ), o que não ocorreu no caso.

4. Conforme o Tema 958/STJ, são válidas as tarifas de avaliação do bem, quando o serviço é efetivamente prestado, e de registro do contrato, quando demonstrada a efetivação do gravame no órgão de trânsito, havendo a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

5. Conforme Tema 972/STJ, em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

6. Contudo, no presente caso, o contrato assegura expressamente o caráter opcional da contratação e a faculdade de cancelamento a qualquer tempo, o que afasta a alegação de vício de consentimento ou venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “1. A legalidade dos juros remuneratórios é aferida pela taxa média de mercado (Súmula 382/STJ), não sendo abusiva a taxa contratada que dela não se distancia de forma significativa. 2. São válidas as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato (Tema 958/STJ) quando os serviços são efetivamente comprovados nos autos (laudo e CRLV com gravame) e os valores não se mostram excessivos. 3. Afasta-se a alegação de venda casada de seguro prestamista (Tema 972/STJ) quando o instrumento contratual prevê expressamente a natureza facultativa da contratação, assegurando ao consumidor a liberdade de escolha e de cancelamento.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; Súmula 382/STJ; STJ, REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FELIPE DOS SANTOS SANTANA
em face da r. sentença (id. 16646707) que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
proposta em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 16646710), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência; (ii) deve ser reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, que estariam sendo cobrados em taxa superior à efetivamente contratada; (iii) a tarifa de registro de contrato é abusiva, por ter sido cobrada em valor (R$ 403,50) superior ao estabelecido pela tabela do DETRAN/ES (R$ 245,31); (iv) a contratação do seguro prestamista (no valor de R$ 3.067,07) configura venda casada, pois foi imposta com seguradora do mesmo grupo econômico (Zurich Santander), sem liberdade de escolha; (v) a tarifa de avaliação do bem é ilegal, pois o laudo apresentado é genérico, unilateral e não comprova a efetiva prestação do serviço; (vi) requer a repetição do indébito em dobro sobre os valores pagos indevidamente.

Contrarrazões pelo banco apelado em id. 16646716, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009073-25.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE DOS SANTOS SANTANA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FELIPE DOS SANTOS SANTANA
em face da r. sentença (id. 16646707) que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
proposta em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 16646710), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência; (ii) deve ser reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, que estariam sendo cobrados em taxa superior à efetivamente contratada; (iii) a tarifa de registro de contrato é abusiva, por ter sido cobrada em valor (R$ 403,50) superior ao estabelecido pela tabela do DETRAN/ES (R$ 245,31); (iv) a contratação do seguro prestamista (no valor de R$ 3.067,07) configura venda casada, pois foi imposta com seguradora do mesmo grupo econômico (Zurich Santander), sem liberdade de escolha; (v) a tarifa de avaliação do bem é ilegal, pois o laudo apresentado é genérico, unilateral e não comprova a efetiva prestação do serviço; (vi) requer a repetição do indébito em dobro sobre os valores pagos indevidamente.

Contrarrazões pelo banco apelado em id. 16646716, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Passo à análise das teses recursais.

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

No caso dos autos, analisando o
Contrato
n°
560840497

verifico que a taxa mensal foi fixada em 1,92% ao mês e 25,65% ao ano (id. 16646567), enquanto ao tempo da contratação (24/06/2022), a taxa média para as operações de crédito destinados a aquisição de veículos por pessoa física consubstanciava 2,04% a.m. e 27,43% a.a.

Assim, na linha do que restou estabelecido na sentença,

não se constata discrepância em relação à taxa média de mercado que tenha imposto uma vantagem exagerada à parte autora.

É importante destacar que a diferença entre os juros acordados entre as partes e a taxa média de juros de mercado se explica pelo fato de que esta última é calculada com base na média aritmética dos juros praticados no mercado. Assim, sempre haverá valores um pouco abaixo e outros, como neste caso, um pouco acima da média.

Deste modo, não merece reparos o entendimento adotado pelo d. Juízo a quo, sendo pertinente neste ponto transcrever trecho da r. sentença: “Do compulsar dos autos, observo que tal alegação tem por fundamento o parecer técnico de id. 40449076, o qual não apontou tal diferença, mas tão somente recalculou o valor da parcela, considerando a aplicação de juros simples (Método Gauss). Entretanto, no caso concreto, resta patente a capitalização dos juros (aplicação de juros compostos, tal como previsto na cláusula M, id. 40449071 - Pág. 2), pois, multiplicando-se a taxa mensal de juros aplicada (1,92%) por 12 (doze) meses, o valor encontrado é de 23,04%, ou seja, menor que a taxa anual contratada (25,65%), não havendo, assim, qualquer abusividade.”

Sendo assim, é de se reconhecer a legalidade dos juros pactuados.

No que se refere à abusividade das tarifas cobradas, faz-se necessário analisar o Tema 958 do STJ. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso, houve a cobrança de tarifa de avaliação (R$ 475,00), de tarifa de registro (R$ 403,50) e de contratação de seguro prestamista (R$ 3.067,07).

No que se refere às
tarifas de
registro de contrato
e de
avaliação do bem,
o c. STJ entendeu, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), pela validade da sua cobrança, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.

Uma vez que o contrato foi firmado visando financiamento de veículo, para cobrança da
tarifa de avaliação
, é necessário verificar se houve a prestação do serviço. Da análise dos elementos que constituem o acervo probatório, consta a comprovação de que foi realizada a avaliação (id. 16646688), não sendo excessivamente oneroso o valor, razão pela qual a cobrança se revela regular.

Quanto à
t
arifa de
r
egistro
, é legal e válida se o gravame constar no documento do veículo, restando assim demonstrado que o contrato foi devidamente registrado no órgão de trânsito.

No presente caso, o CRLV do automóvel constitui documento hábil a comprovar a prestação do referido serviço (id. 16646684, fl. 06), do qual se observa que o registro foi efetivado, além da constatação de que o valor inserido no contrato corresponde a menos de 1% do valor financiado, não havendo que se falar, portanto, em abusividade da tarifa.

Por fim, o apelante sustenta a ilegalidade do seguro.

A questão da contratação de seguro em contratos bancários deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que firmou a seguinte tese:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Este e. Tribunal de Justiça tem entendido que, para afastar a abusividade, não basta a mera assinatura do contrato de seguro, devendo a instituição financeira comprovar que foi ofertada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora de sua confiança ou mesmo de não contratar o seguro, sem que isso implicasse óbice à concessão do financiamento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 2. Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva (...)
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410-89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025)

(...) 4.
Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de registro de contrato e a abusividade da cobrança do seguro prestamista. Tese de julgamento: "1. A tarifa de registro de contrato é válida quando não configurada abusividade ou onerosidade excessiva. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista contratado compulsoriamente, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5015492-12.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Fev/2025)

No caso dos autos, observo que no contrato, há cláusula expressa de que a contratação do seguro era opcional, assegurando expressamente ao segurado a faculdade de cancelá-lo
“a qualquer tempo
com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver
”
(Cláusula 12 – id. 16646690, fl. 02), pelo que não vislumbro a abusividade da contratação.

Diante disto, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe, não havendo violação à boa-fé ou transparência na contratação, de modo que não faz jus o apelante à devolução de valores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015, e, considerando, ainda, o Tema 1.059, STJ, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, restando suspensa sua exigibilidade tendo em vista ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)